Tribunal: TJMT
Processo: 1039159-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039159-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), ADRIANA LUCIA VANDONI CURVO - CPF: 834.848.171-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROMULO VANDONI - CPF: 001.714.171-00 (AGRAVANTE), ADRIANA LUCIA VANDONI CURVO - CPF: 834.848.171-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por espólio, representado pela inventariante, contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal em face do espólio, com pagamento do débito ou garantia da execução, sob pena de penhora. A parte agravante alegou ilegitimidade passiva do espólio e nulidade da execução por ausência de citação válida.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal e se a eventual ausência de citação válida configura nulidade do processo.

III. Razões de decidir:

3. A execução fiscal proposta contra espólio exige a identificação do inventariante ou administrador provisório, por se tratar de exigência indispensável à formação válida da relação processual e à citação eficaz do polo passivo.

4. A inexistência de citação formal foi suprida pelo comparecimento espontâneo da inventariante e apresentação de exceção de pré-executividade, exercendo plenamente o direito de defesa (CPC, art. 239, §1o).

5. O caráter
propter rem
do IPTU reforça a legitimidade do espólio como sujeito passivo, sendo válidos os lançamentos referentes a exercícios posteriores ao falecimento, que recaem sobre a universalidade patrimonial sucedida pelo
de cujus
.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O espólio possui legitimidade passiva para figurar em execução fiscal, representado pelo inventariante.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/1980, art. 4o, III; CPC, arts. 75, VII e 239, §1o; CTN, art. 131, III.

Jurisprudência relevante

citada
: STJ, RESp 1.125.510/RS, relator Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 06.10.2011, publicado no DJe em 19.10.2011; STJ, AREsp n. 2.670.058/TO, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.10.2024, publicado no DJe em 11.11.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ROMULO VANDONI
, representado pela inventariante ADRIANA LÚCIA VANDONI CURVO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1039334-78.2024.8.11.0041 manejada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução com o pagamento do débito ou garantia da execução, pelo agravante, na pessoa do seu inventariante, sob pena de penhora.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o falecimento do devedor antes do ajuizamento da ação impossibilita o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio. Alega, ainda, a nulidade da execução fiscal, em razão da ausência de citação válida do espólio, por intermédio de sua inventariante.

À vista disso, requer-se a concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id. 328656399).

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 342939367, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ROMULO VANDONI, representado pela inventariante ADRIANA LÚCIA VANDONI CURVO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1039334-78.2024.8.11.0041 manejada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução com o pagamento do débito ou garantia da execução, pelo agravante, na pessoa do seu inventariante, sob pena de penhora.

O cerne recursal se resume à legitimidade
ad causam
do espólio para figurar no polo passivo da presente execução fiscal.

Pois bem.

Sem mais delongas, é certo que a ação de execução fiscal pode ser proposta diretamente contra o espólio, nos termos do artigo 4o, III, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Todavia, o espólio somente possui responsabilidade tributária com relação aos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão, consoante artigo 131, III, do Código Tributário Nacional:

“
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
”.
[sem negrito no original].

Nesse sentido, o Código de Processo Civil preceitua ainda que, ausente eventual processo de arrolamento de bens ou, ainda que aberto inventário, enquanto não encerrado, a demanda executiva deverá ser proposta diretamente contra o espólio. Vejamos:

“
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
.”

Assim entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto, inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente considerados, partes legítimas para responder pela obrigação, objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém legitimidade passiva ad causam para integrar a lide
; IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio, representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém, preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus, conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil; V - Recurso Especial provido
.” (STJ, RESp 1.125.510/RS, relator Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 06.10.2011, publicado no DJe em 19.10.2011).
[sem destaque no original].

Ademais, sabe-se que o responsável por representar o espólio em juízo, ativa e passivamente, é a figura do inventariante, conforme disposto no artigo 75 do Código de Processo Civil: “
Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
[...]

VII - o espólio, pelo inventariante;

[...]”.
[sem destaque no original].

Desse modo, em ação de execução fiscal proposta diretamente contra espólio, a petição inicial deve conter, além das informações exigidas pelo artigo 6o da Lei n 6.830/1980 – o juízo a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação –, a indicação do representante legal, seja o inventariante ou o administrador provisório.

Isso porque, do contrário, a impossibilidade de citação e pronunciamento do espólio nos autos configurariam violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Logo, a certidão de óbito, a comprovação da abertura do inventário e a indicação do inventariante ou do administrador provisório são elementos imprescindíveis para a comprovação da data do falecimento do
de cujus
e da legitimidade passiva do espólio, visto que, ausentes essas informações, não há como verificar se os fatos geradores do tributo são anteriores à partilha de bens, momento em que cessa a responsabilidade do espólio pela obrigação.

Nesse sentido, eis precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
3. O nome do réu ou o de seu representante legal são informações básicas, e não simples qualificação da parte como o são seu CPF ou CNPJ, números de cadastro cuja indicação esta Corte Superior, no julgamento do Tema 876 do STJ, entendeu prescindíveis na inicial da execução fiscal.
4. Por conseguinte, sendo o espólio representado pelo inventariante ou pelo administrador provisório, não está a Fazenda Pública desobrigada de identificar o representante legal na inicial da execução fiscal, porque o requerimento da citação e o fornecimento das informações básicas para que ela se realize são obrigações impostas ao autor não apenas pelo Código de Processo Civil, mas também pela Lei de Execução Fiscal.
[...]”. (STJ, AREsp n. 2.670.058/TO, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22.10.2024, publicado no DJe em 11.11.2024).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, constata-se que a execução fiscal foi corretamente ajuizada em face do espólio, não havendo falar,
prima facie
, em ilegitimidade passiva
ad causam
, tampouco em redirecionamento:

Da análise dos autos na origem, infere-se que o exequente instruiu a petição inicial tão somente com a certidão de dívida ativa n. 3327834 (Id. 167912810 dos autos principais), documento apto a aparelhar a execução fiscal, nos termos do artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1980.

Embora sustente a parte agravante a inexistência de citação válida do espólio, tal alegação não prospera. Isso porque se verifica que a inventariante compareceu espontaneamente aos autos, apresentando exceção de pré-executividade, por meio da qual exerceu ampla defesa e contraditório, tendo plena ciência da existência e do conteúdo da demanda executiva.

Nos termos do artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, passando a fluir, a partir de então, o prazo para a prática dos atos processuais pertinentes. Assim, ainda que se admitisse, em tese, eventual irregularidade formal na citação, tal vício restaria sanado pelo ingresso voluntário da inventariante no feito, inexistindo qualquer prejuízo à defesa do espólio.

Nesse contexto, mostra-se plenamente atendido o escopo do ato citatório, qual seja, dar ciência inequívoca da demanda e possibilitar o exercício do direito de defesa, razão pela qual não se vislumbra afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, considerando o regular comparecimento da inventariante e a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo, o caráter
propter rem
do IPTU – que acompanha a coisa por onde quer que ela se encontre, nos termos dos artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional – reforça que a universalidade patrimonial sucedeu o falecido, mantendo-se sujeito passivo legítimo para fins de cobrança do tributo.

Assim, os lançamentos referentes a exercícios posteriores ao falecimento não se dirigem à pessoa física do
de cujus
, mas ao espólio enquanto titular dos bens, inexistindo afronta ao artigo 131, III, do CTN. Presente, portanto, sujeito passivo legítimo e válida a constituição do crédito tributário, não havendo falar em nulidade da execução fiscal.

Pelas razões expostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026